Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-09.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009597-09.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (RECORRIDO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE DUAS AÇÕES PENAIS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DUPLICIDADE DE ACUSAÇÕES SOBRE FATOS IDÊNTICOS - LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se o
“recorrido figura como denunciado em duas ações penais, para fins de apuração do delito de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
, mostra-se
“definida a litispendência entre as ações penais em curso.”
(PGJ, Parecer no 006062-012/2022)

“Comprovado nos autos que o réu já foi processado [...] pelo crime de organização criminosa em processo diverso, há litispendência, devendo ser afastada a condenação pelo crime do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. [...]”
(TJMT, AP N.U 0002374-21.2019.8.11.0008)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No

1009597-09.2022.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1o grau NU 1004109-73.2022.8.11.0006), que reconheceu a litispendência e rejeitou parcialmente a denúncia pelo cometimento, em tese, de organização criminosa imputada ao recorrido JULIO CESAR LAGES DA SILVA - art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (ID 161787336-fls. 2.039/2.042).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que,
“por ocasião do primeiro delito contra a vida (PJe no 1004109- 73.2022.8.11.0006), o recorrido estava atrelado diretamente a membros distintos daqueles mencionados e acusados pela prática da segunda infração penal (PJe no 1002302- 18.2022.8.11.0006), inclusive não havendo sequer identidade de vítimas”
.

Pede o provimento para que
“seja afastada a litispendência parcial reconhecida pelo Juízo singular”
.

Prequestiona
“os acórdãos indicados que afastam litispendência em casos semelhantes”
(ID

161787337-fls. 2.043/2.048).

JULIO CESAR LAGES DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 161787341-fls. 2.058/2.062).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 161787348-fls. 2.063).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - ACOLHIMENTO - INSURGÊNCIA DO PARQUET - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Não acolhimento. Litispendência configurada - Denúncias ofertadas nas duas ações penais em exame que possuem identidade entre as causas de pedir e pedido. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 163568664-fl. 2.070/2.075)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O Juízo singular rejeitou parcialmente a denúncia contra o recorrido, nos seguintes termos:

“Decido.

Com efeito, “a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae) sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o “ne bis in idem” (STJ, HC 264.140/SP), situação a qual, à toda evidência, se observa na hipótese vertente.

A denúncia da Ação Penal 1004109-73.2022.8.11.0006 narra que:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta e até o dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, neste Município de Cáceres/MT, Júlio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”, e Elivelton da Silva Castro, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, constituíram e integraram a organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2o fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada facção e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

A seu turno, a denúncia da Ação Penal 1002302-18.2022.8.11.0006 narra que:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 16 de março de 2022, por volta das 12h30min, neste Município de Cáceres/MT, Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, constituiu e integrou organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

Segundo se apurou, o denunciado, integrante da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreu sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2o fato).

Ele assim agiu de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promover a citada facção e assegurar o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

Apesar dos argumento do Ministério Público, vê-se dos autos que as denúncias narram que o acusado JULIO CESAR LAGES DA SILVA teria constituído e integrado organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho” a partir de data incerta até 02/03/2022 (AP 1004109-73.2022.8.11.0006) e até 16/03/2022 (AP 1002302-18.2022.8.11.0006), de forma que as condutas supostamente praticadas pelo réu na segunda ação penal teriam ocorrido com diferença de lapso temporal ínfimo, qual seja, entre os dias 02 e 16 de março de 2022, tratando-se, assim, de mera permanência do suposto vínculo associativo do réu na organização criminosa já investigado na primeira ação penal.

Logo, não se evidencia interrupção do suposto vínculo com a referida OrCrim ou independência entre as organizações criminosas investigadas nas duas ações penais, de forma que é forçoso o reconhecimento da litispendência entre as denúncias quanto ao tipo penal do art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013, pela duplicidade de acusações sobre fatos idênticos ou, no mínimo, contidos um no outro.

Com efeito, o fato de os delitos de homicídio, também investigados nas ações penais, terem ocorridos em contextos diferentes, contra vítimas diversas e em datas distintas, não influencia na análise da litispendência ora em comento, vez que se restringe ao delito de organização criminosa.

Diante de todo o exposto, ACOLHO a Exceção de Litispendência proposta pela defesa do acusado JULIO CESAR LAGES DA SILVA e, por consequência, declaro a parcial rejeição na denúncia apresentada no processo no 1004109-73.2022.8.11.0006, para excluir o crime descrito nos artigos 2o, §2,o da Lei Federal no 12.850/2013, tão somente em relação ao Excipente, devendo o referido delito ser investigado nos autos da ação penal no 1002302- 18.2022.8.11.0006, vez que o lapso temporal ali apontado (até 16/03/2022) é mais abrangente. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 161787336-fls. 2.039/2.042)

Pois bem.

O recorrido JULIO CESAR LAGES DA SILVA foi denunciado em 2 (duas) ações penais por, supostamente, integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Na primeira [PJe 1004109-73.2022.8.11.0006], consta da inicial acusatória que o recorrido teria integrado a referida organização criminosa
“a partir de data incerta até 02/03/2022”
, ao passo que, na segunda,
“até 16/03/2022”
[PJe 1002302-18.2022.8.11.0006].

Considerada a natureza permanente da organização criminosa, o reconhecimento de litispendência deve ser mantido porque ambas as ações penais envolvem o mesmo contexto fático-probatório [envolvimento com “Comando Vermelho” até o mês de março/2022], com identidade de partes, causas de pedir e pedido.

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“Como é cediço, o reconhecimento de litispendência pressupõe a

existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação de idênticos fatos criminosos.

No caso em apreço, tem-se que o recorrido figura como denunciado em duas ações penais, para fins de apuração do delito de organização criminosa, haja vista que os indícios de autoria e materialidade apontam sua participação na organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Nota-se, portanto, a mesma parte, a mesma causa de pedir, e o mesmo pedido, repetindo ação penal que está em curso.

Diante do contexto delineado, com base em elementos concretos dos autos, tem-se devidamente definida a litispendência entre as ações penais em curso. Correta, portanto, a decisão objurgada. [...]

Diante do exposto, conclui-se que não merece a sentença fustigada qualquer reparo, motivo pelo qual opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, de forma a manter incólume a sentença proferida pelo magistrado a quo. [...].”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - Parecer no 006062-012/2022 - ID 163568664-fl. 2.070/2.075)

Em reforço, anotam-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOB O FUNDAMENTO DA LITISPENDÊNCIA - PERTINÊNCIA - SEGUNDA AÇÃO PENAL OFERTADA CONTRA OS PACIENTES REFERENTE AOS MESMOS FATOS QUE ENSEJARAM AÇÃO PENAL ANTERIOR - [...]
Por força do princípio do ne bis in idem, ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato delituoso
. Embora distinta a capitulação penal imputada,
uma vez constatado que os acusados estão sendo processados criminalmente pelos mesmos fatos, simultaneamente, em processos distintos, forçoso reconhecer a incidência de pressuposto processual negativo a desnaturar a continuidade da ação penal
(litispendência), em ofensa aos princípios do ne bis in idem e do devido processo legal.”
(HC no 55447/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 15.6.2016 - grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] -
EXCLUSÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- APELANTE JÁ CONDENADO EM OUTRO PROCESSO-CRIME PELO MESMO FATO DELITUOSO - POSSIBILIDADE - LITISPENDÊNCIA VERIFICADA -AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - [...]
Comprovado nos autos que o réu já foi processado [...] pelo crime de organização criminosa em processo diverso, há litispendência, devendo ser afastada a condenação pelo crime do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.
[...]”
(AP N.U 0002374-21.2019.8.11.0008 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 24.8.2022 - grifado)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023